Tribunal: STF
Processo: ARE 713324
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. SÚMULA 673/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 



    A decisão agravada  alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, §4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF).



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis estaduais nºs 869/1952 e 14.310/2002), o que é vedado em recurso extraordinário (Súmulas 279, 280 e 636/STF).



    Ademais, o acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.